Tribunal: TJMT
Processo: 0001496-20.2007.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001496-20.2007.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VILSON JOSE ZENI - CPF: 361.705.500-15 (APELADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), SANDRA ZUCCHI ZENI - CPF: 544.510.510-53 (APELADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – COBRANÇA DE FATURAS E INTERMEDIAÇÃO DO NEGÓCIO POR OPERADORA DE TELEFONIA, QUE, PARA TANTO, MANTINHA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A SEGURADORA - RECEBIMENTO DOS PRÊMIOS PELA INTERMEDIÁRIA - TEORIA DA APARÊNCIA – INTEGRAÇÃO DA CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a teoria da aparência, presume-se que a operadora de telefonia que intermediou a adesão à apólice de seguro e cobrou diretamente nas faturas os prêmios mensais seja responsável pela indenização securitária correspondente.

2. Tendo a operadora de telefonia intermediado de forma lucrativa a negociação e execução do contrato de seguro em prol da seguradora, mediante contrato de fornecimento de dados e prestação de serviço, passou a integrar a cadeia de consumo para fins de responsabilidade solidária.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por OI S/A, contra a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança em epígrafe, proposta por VILSON JOSÉ ZENI e SANDRA ZUCCHI ZENI em face da apelante, em litisconsórcio passivo com a ACE SEGURADORA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização securitária.

Em seu recurso, a ré Oi S/A suscita a sua ilegitimidade ad causam, aduzindo que atuou como mera intermediadora na contratação do seguro discutido nos autos, cabendo-lhe apenas promover o lançamento dos valores, com a inclusão das cobranças na fatura telefônica dos autores, sem assumir qualquer responsabilidade no que tange à cobertura securitária. Pugna, nesses termos, pelo reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais em relação a si.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A presente ação, proposta pelos apelados
Vilson José Zeni
e
Sandra Zucchi Zeni
, tem como escopo a cobrança da indenização prevista na apólice do “Super Seguro Premiado Familiar”, contratado pelos autores junto às rés
Ace Seguradora
e
Oi S/A
(outrora Brasil Telecom), cujo prêmio mensal, no valor de R$ 15,90, era diretamente cobrado pela operadora de telefonia nas faturas endereçadas aos autores.

Em seu recurso, a ré Oi S/A, condenada solidariamente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização securitária, alega a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou como mera intermediadora na contratação do seguro discutido nos autos, sem assumir qualquer responsabilidade no que tange à cobertura securitária.

Resumida a controvérsia, entendo que o recurso não merece prosperar.

Em primeiro lugar, porque as faturas telefônicas trazidas à baila no id. 59097043 indicam que a Brasil Telecom, atualmente sucedida pela Oi S/A, além de alegadamente ter intermediado a adesão ao contrato de seguro, cobrava diretamente dos autores o valor estabelecido a título de prêmio securitário.

Por outro lado, além das cobranças realizadas através das faturas, a ré também visava a efetiva venda dos produtos da seguradora, percebendo vantagem financeira pelo exercício da afirmada “intermediação”, como se infere do “Contrato de Fornecimento de Dados e Prestação de Serviços” que a própria operadora de telefonia trouxe consigo no id. 59097958.

Assim, a apelante deve responder solidariamente pela indenização almejada pelos segurados. A uma porque, como bem pontuado na sentença, se aplica, no caso em tela, a teoria da aparência, fundada na confiança legítima nutrida pelos autores em razão da cobrança dos prêmios diretamente pela operadora de telefonia. A duas porque, pelo contrato de prestação de serviço celebrado entre a operadora e a seguradora, aquela se inseriu definitivamente na cadeia de consumo, auferindo lucro com a administração de valores e interesses alusivos à apólice securitária que se encontrava em vigor.

Ilustrativamente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE COLETIVO. COBRANÇA DE FATURAS. RECEBIMENTO DOS PRÊMIOS PELA CORRETORA QUE INTERMEDIOU O CONTRATO DE SEGURO. TEORIA DA APARÊNCIA.

1. De acordo com a teoria da aparência, presume-se que a pessoa que firmou e intermediou a venda do plano de saúde, em representação da seguradora, seja a pessoa idônea e legitimada a receber os prêmios. 2. Por ter a corretora exercido, de fato, atos de gestão do plano de saúde vendido, a seguradora que a contratou responde pelos seus atos perante terceiros de boa-fé que a ela efetuaram o pagamento dos prêmios.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.

(TJ-DF 07148721420178070001 DF 0714872-14.2017.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 30/01/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, escorreito o reconhecimento da responsabilidade solidária da operadora de telefonia, com o que a manutenção da sentença é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020